Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706742-08.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GILMAR DE ALMEIDA VAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 60246524, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por GILMAR DE ALMEIDA VAZ, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF, após apontar que a questão debatida nos autos foi delimitada no RE 905357 (Tema 864) e no RE 1412069 (Tema 1.255), devolveu os autos à origem para que fosse adotado um dos procedimentos previstos nos incisos I e III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 64284028). Desse modo, considerando a existência de controvérsia de caráter repetitivo que ainda não foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, os autos devem permanecer sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes””, mesma matéria debatida nos autos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010